Tribunal: CARF
Processo: 10980.932407/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2022-03-07

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.932407/2009-10
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.562 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
06 de dezembro de 2021
Recorrente
BROSE DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/2007 a 30/06/2007
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
Inexistindo divergência jurisprudencial, não é conhecido recurso especial.
Hipótese em que os acórdãos indicados como paradigma contemplaram
resultado de diligência que não ocorreu no presente processo, configurando
espécies díspares nos fatos embasadores da questão jurídica, descaracterizando
o dissídio jurisprudencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidas as conselheiras Vanessa Marini Cecconello (relatora), Tatiana
Midori Migiyama e Érika Costa Camargos Autran, que conheceram do Recurso. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello – Relator(a)

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Tatiana Midori Migiyama,
Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Erika Costa Camargos
Autran, Vanessa Marini Cecconello, Liziane Angelotti Meira (suplente convocado(a)) e Rodrigo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.932407/2009-10
Fl. 942
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.562 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.932407/2009-10

da Costa Pôssas. Ausente, momentaneamente, o conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
substituído pela conselheira Liziane Angelotti Meira.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte BROSE
DO BRASIL LTDA., com fulcro no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015,
buscando a reforma do Acórdão n.o 3301-005.457, de 27 de novembro de 2018, proferido pela
1a Turma Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção de Julgamento, que negou provimento ao
recurso voluntário. O julgado recebeu ementa nos seguintes termos:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/06/2007 a 30/06/2007
DIREITO AO CRÉDITO. PROVA DAS CERTEZA E LQUIDEZ (sic)
A recorrente deveria de ter trazido aos autos demonstrativos das bases de cálculo e
DACON, originais e retificadores, devidamente conciliados com cópias dos livros
contábeis, notas fiscais e guias de recolhimento. Uma vez ausentes estes elementos,
deve ser negado o direito aos créditos, pois suas certeza e liquidez não foram
comprovadas.

Interpostos embargos de declaração pelo sujeito passivo, os mesmos foram
monocraticamente rejeitados pelo Presidente da 1a TO da 3a Câmara, nos termos do Despacho 3a
Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, de 7 de agosto de 2020 (e-fls. 862 e
863).
Não resignado com o acórdão, o Contribuinte interpôs recurso especial suscitando
divergência jurisprudencial com relação ao ônus do contribuinte de disponibilizar à
administração tributária todos os documentos comprobatórios relativos ao crédito e de também
proceder à conciliação dos demonstrativos das bases de cálculo e DACONS, originais e
retificadores, com as cópias dos livros contábeis, notas fiscais e guias de recolhimento
apresentados pela defesa. Para comprovar o dissenso interpretativo, colacionou como
paradigmas os acórdãos no 3402-003.795 e 3402-005.870.
Em exame de admissibilidade, nos termos do despacho 3a Seção de Julgamento/3a
Câmara, de 03 de dezembro de 2020, proferido pelo ilustre Presidente da 3a Câmara da Terceira
Seção, foi negado seguimento ao recurso especial do Contribuinte, por entender que não restou
comprovada a divergência jurisprudencial. Considerou que o decidido pelos acórdãos
paradigmas não respaldam a pretensão do Recorrente, no sentido da não obrigatoriedade de
Fl. 943
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.562 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.932407/2009-10

apresentação de documentos ao Fisco, além de que as circunstâncias fáticas seriam distintas: nos
paradigmas houve a realização de diligência, o que não se deu no presente processo.
Cientificado do despacho, o Sujeito Passivo interpôs agravo postulando seja
admitido o recurso especial, pois o mesmo foi interposto justamente em razão da não conversão
do julgamento em diligência, para oportunizar à agravante a elaboração de planilha conciliatória,
a qual não se trata de uma obrigação assessória. Alega que a conversão do julgamento em
diligência foi determinante para o reconhecimento do crédito em favor do contribuinte nos
acórdãos paradigmas, devendo a mesma providência ser adotada no presente caso em vista do
princípio da verdade material.
No despacho em agravo, de 03 de março de 2021, foi dado seguimento ao recurso
especial relativamente à matéria “direito de crédito – ônus probatório – disponibilização de
documentação – necessidade de conciliação dos demonstrativos de apuração com cópias dos
livros, notas fiscais e documentos de arrecadação”. Sob os seguintes fundamentos:
[...]
Note-se que não há qualquer referência nos votos à realização de conciliação de
documentos, por parte dos contribuintes, e tampouco imposição dos julgadores nesse
sentido, como requisito necessário à conversão do julgamento em diligência, aí
residindo a divergência interpretativa: o grau de exigência do ordenamento da prova
documental como condição para realização de diligência.
Acentue-se que essa ilação de modo algum descamba para valoração de prova,
prerrogativa do julgador administrativo garantida no art. 29 do Decreto no 70.235/72,
mas simplesmente reconhecer que o julgado reclamado discrepa das decisões
paragonadas quanto às exigências para realização de diligência.
[...]

A Fazenda Nacional, por sua vez, apresentou contrarrazões ao recurso especial do
Contribuinte, postulando a sua negativa de provimento.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.

Fl. 944
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.562 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.932407/2009-10

1
Admissibilidade
O recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte é tempestivo,
restando analisar-se o atendimento aos demais pressupostos de admissibilidade constantes no art.
67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RICARF, aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015.
No recurso especial, o Contribuinte pretende ver reformado o acórdão recorrido
em relação ao ônus da prova atribuído ao Sujeito Passivo de disponibilizar à administração
tributária todos os documentos comprobatórios relativos ao crédito e de também proceder à
conciliação dos demonstrativos das bases de cálculo e DACONS, originais e retificadores, com
as cópias dos livros contábeis, notas fiscais e guias de recolhimento apresentados pela defesa,
como condição para que o processo seja convertido em diligência.
Do confronto com os acórdãos indicados como paradigmas, verifica-se que há a
necessária divergência a embasar a pretensão do Contribuinte: embora os mesmos não
dispensem o interessado da obrigação de disponibilizar à administração tributária todos os
documentos comprobatórios relativos ao crédito, o que foi feito também nos presentes autos, não
impõe como condição para a conversão do julgamento em diligência a conciliação dos
demonstrativos. Portanto, refletem entendimento diverso daquele exarado no acórdão de recurso
voluntário.
Concorda-se com o despacho de agravo, de 03 de março de 2021, que deu
seguimento ao recurso especial do Contribuinte, nos seguintes termos:

[...]
Nesse sentido, a reclamação do contribuinte recai sobre a obrigatoriedade
imposta pelo acórdão recorrido de promover a “conciliação” da documentação
comprobatória do direito de crédito requerido, como condição para conversão do
julgamento em diligência:
“Sem maiores divagações, o direito creditório postulado nos autos deixou de ser
reconhecido pela administração tributária por prevalecer o entendimento de que
incumbia à recorrente, além de disponibilizar à administração tributária todos os
documentos comprobatórios relativos ao crédito, a conciliação dos demonstrativos das
bases de cálculo e DACONs, originais e retificadores, com as cópias dos livros
contábeis, notas fiscais e guias de recolhimentos apresentados pela defesa.” (destaques
no original)
O juízo de prelibação negou seguimento ao recurso especial sob o seguinte
fundamento:
“Cotejando os arestos confrontados, parece-me impossível extrair o dissídio
interpretativo suscitado, na medida em que os acórdãos indicados como paradigma
jamais asseveraram que o interessado não tem obrigação de disponibilizar à
administração tributária todos os documentos comprobatórios relativos ao crédito nem
de proceder à conciliação dos demonstrativos das bases de cálculo e DACONs, originais
Fl. 945
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.562 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.932407/2009-10

e retificadores, com as cópias dos livros contábeis, notas fiscais e guias de recolhimento
apresentados pela defesa.
Ademais, as circunstâncias fáticas que subjazem às respectivas decisões são distintas.
Os acórdãos indicados como paradigma contemplaram resultado de diligência,
efeméride processual que não ocorreu no presente processo. (...)”
Nessa oportunidade, após cotejo do acórdãos recorrido com os paradigmas, com
as vênias de praxe, conclui-se que assiste razão ao agravante.
Se é certo que os paradigmas jamais asseveraram que o contribuinte não teria a
obrigação de conciliar a documentação apresentada, como requisito para conversão em
diligência, não é menos verdadeiro afirmar também que não a determinaram.
Da mesma forma, não parece que as circunstâncias fáticas sejam tão diferentes a
ponto de não permitir a aferição do conflito jurisprudencial alegado, mormente porque
a pretensão recursal não é a validação das provas apresentadas, mas simplesmente a
conversão do julgamento em diligência para averiguação do crédito requerido, daí não
ser possível erigir a ausência de similitude fática, como obstáculo, baseado no fato de
os paradigmas contemplarem “resultado de diligência”.
No caso vertente, a partir da decisão exarada no acórdão de recurso voluntário,
é inconteste que o contribuinte apresentou cópias dos DACONs (originais e
retificadores), livros contábeis, notas fiscais, extratos do sistema SISCOMEX para
comprovar o seu pleito, porém, o indeferimento decorreu da falta de “conciliação”
desses documentos, como se extrai das seguintes passagens do voto condutor:
“Juntou aos autos cópias de demonstrativos das bases de cálculo antes e depois da
exclusão da receita de exportação, com a apuração do crédito compensado. E cópias do
razão da ‘conta 51000 produto das vendas no Brasil’. Com a manifestação de
inconformidade, carreou cópias de notas fiscais de venda, ‘telas’ do SISCOMEX de
operações de exportação e cópias dos DACON original e retificador.
(...)
Deveria de ter trazido demonstrativos das bases de cálculo e DACON, originais e
retificadores, devidamente conciliados com cópias dos livros contábeis, notas fiscais e
guias de recolhimento. Diante disto, proporia uma diligência, para que a unidade de
origem validasse as cópias apresentadas e a apuração do crédito.
Contudo, em razão da ausência de tais conciliações, nego provimento ao recurso
voluntário.” (grifado)
Pelos destaques dos excertos transcritos é possível inferir que a única razão
arrolada para não converter o julgamento em diligência foi a ausência da denominada
“conciliação”.
Sob esse prisma, os arestos paradigmáticos não foram tão exigentes, quanto à
ordem documental, para converter o julgamento em diligência, como se extrai das
seguintes passagens:
“7. Em suma, o contribuinte apresentou Compensação (DCOMP) alegando que houve
equívoco no preenchimento da DCTF remetida à Receita Federal, o que foi
posteriormente corrigido por intermédio da entrega da DCTF retificadora, corroborada
pelas informações constantes nas DIPJ's original e retificadoras apresentadas.
Fl. 946
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.562 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.932407/2009-10

8. A Delegacia da Receita Federal entendeu por não homologar a compensação ao
fundamento que o pagamento apontado como origem do direito creditório fora
integralmente utilizado na quitação de débitos do contribuinte.
9. Em manifestação de inconformidade o contribuinte não apresentou toda a
documentação necessária para atestar seu crédito, em especial DCTF retificadora e
DIPJ's retificadoras, o que só foi realizado em sede de recurso voluntário, fato este,
inclusive, que motivou a diligência aqui tratada.” (Acórdão no 3402-003.795 – grifado)
“Pede a Recorrente pelo reconhecimento do direito à restituição da COFINS calculada
sobre receitas estranhas ao conceito de faturamento, explanando sobre a
inconstitucionalidade do artigo 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98 e necessária incidência do
artigo 62. § 1o, inciso II e Alínea "b" do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015.
Para tanto, pugna pela aplicação da Verdade Material, uma vez que a DCTF não é o
único meio de prova da existência de crédito passível de restituição, configurando a
decisão recorrida em formalismo exagerado. Pede, ainda, pela complementação da
produção probatória necessária para lastrear a existência de seu crédito.
Com já relatado, tanto o reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 3o, § 1o, da
Lei no 9.718/98 e aplicação do artigo 62, § 1o, inciso II e Alínea ‘b’ do RICARF, quanto
o pedido de produção de prova complementar, restaram superados através da Resolução
no 3402-001.051 (...), pela qual este Colegiado converteu o julgamento do recurso em
diligência com a seguinte determinação:
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento
em diligência para que a Unidade de Origem verifique a composição da base de cálculo
adotada pela contribuinte ao recolher a Contribuição, levando em conta as notas fiscais
emitidas, as escritas contábil e fiscal e outros documentos que considerar pertinentes,
elaborando, ao final, Relatório Conclusivo com a discriminação dos montantes totais
tributados e, em separado, os valores de outras receitas tributadas com base no
alargamento promovido pelo §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, de modo a se apurar os
valores devidos, com e sem o alargamento, e confronta-los com o recolhido, apurando-
se, se for o caso, o eventual montante de recolhimento a maior em face do referido
alargamento da base de cálculo das contribuições.” (Acórdão no 3402-005.870 –
grifado)
Note-se que não há qualquer referência nos votos à realização de
conciliação de documentos, por parte dos contribuintes, e tampouco imposição
dos julgadores nesse sentido, como requisito necessário à conversão do
julgamento em diligência, aí residindo a divergência interpretativa: o grau de
exigência do ordenamento da prova documental como condição para realização
de diligência.
Acentue-se que essa ilação de modo algum descamba para valoração de
prova, prerrogativa do julgador administrativo garantida no art. 29 do Decreto
no 70.235/72, mas simplesmente reconhecer que o julgado reclamado discrepa das
decisões paragonadas quanto às exigências para realização de diligência.
Com estas considerações, proponho o ACOLHIMENTO do agravo para
DAR SEGUIMENTO ao recurso especial relativamente à matéria “direito de
crédito – ônus probatório – disponibilização de documentação – necessidade de
conciliação dos demonstrativo de apuração com cópias dos livros, notas fiscais e
documentos de arrecadação”.
[...]
Fl. 947
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.562 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.932407/2009-10

(grifo nosso)

Portanto, foi comprovada a divergência jurisprudencial, devendo ter
prosseguimento o recurso especial do Contribuinte.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Voto Vencedor
Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, Redator designado.
O colegiado, por maioria de votos, divergiu da i. relatora quanto ao conhecimento
do Recurso Especial do contribuinte, que procurava rediscutir a questão do ônus da prova
atribuído ao Sujeito Passivo de disponibilizar à administração tributária todos os documentos
comprobatórios relativos ao crédito e de também proceder à conciliação dos demonstrativos das
bases de cálculo e DACONS, originais e retificadores, com as cópias dos livros contábeis, notas
fiscais e guias de recolhimento apresentados pela defesa, como condição para que o processo
seja convertido em diligência. Entendeu-se que não haveria relação entre o acórdão recorrido e
os paradigmas: os acórdãos indicados como paradigma contemplaram resultado de diligência,
efeméride processual que não ocorreu no presente processo. E em se tratando de espécies
díspares nos fatos embasadores da questão jurídica, não há como se estabelecer comparação e
deduzir divergência.
Concorda-se com o despacho de admissibilidade, de 03 de dezembro de 2020, que
negou seguimento ao recurso especial do Contribuinte, nos seguintes termos:
No recurso cuja admissibilidade ora se analisa (fls. 871 a 886), o recorrente suscita
divergência jurisprudencial de interpretação da legislação tributária referente ao ônus do
contribuinte de disponibilizar à administração tributária todos os documentos
comprobatórios relativos ao crédito e de também proceder à conciliação dos
demonstrativos das bases de cálculo e DACONs, originais e retificadores, com as cópias
dos livros contábeis, notas fiscais e guias de recolhimento apresentados pela defesa.
Indica como paradigma os acórdãos de n° 3402-003.795 e 3402-005.870.
[...]
No que pertine aos pressupostos materiais do recurso especial, deve-se ter sempre em
conta que o dissídio jurisprudencial consiste na interpretação divergente da mesma
norma aplicada a fatos iguais ou semelhantes, o que implica a adoção de
posicionamento distinto para a mesma matéria versada em hipóteses semelhantes na
configuração dos fatos embasadores da questão jurídica.
Fl. 948
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.562 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.932407/2009-10

A propósito da alegação de erro na apuração da base de cálculo da Cotribuição Social
na DCTF, a decisão recorrida considerou que o contribuinte, na Manifestação de
Inconformidade, apresentou cópias de demonstrativos das bases de cálculo antes e
depois da correção do erro alegado; cópias do razão da "conta 51000 - produto das
vendas no Brasil"; cópias de notas fiscais de venda, "telas" do SISCOMEX de
operações de exportação e cópias dos DACON original e retificador. Nada obstante,
julgou que o recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório, porquanto não
conciliou os demonstrativos que construiu com a documentação que os respaldava
(livros contábeis, notas fiscais e guias de recolhimento). Arrematou:
Contudo, em razão da ausência de tais conciliações, nego provimento ao
recurso voluntário.
Já, no Despacho 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, de 7 de
agosto de 2020, o Presidente da 1a TO esclareceu que “...o fundamento para o não
provimento do recurso voluntário foi a falta de conciliação entre os documentos
apresentados e as bases de cálculo e DACONs. ou seja, não basta apenas juntar
documentos, mas referenciá-los com o pedido efetuado, demonstrando o erro na
apuração, o que não foi realizado nem em manifestação de inconformidade, nem no
recurso voluntário”.
O Acórdão indicado como paradigma n° 3402-003.795 está assim ementado:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/08/2003 a 31/08/2003
Ementa:
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE COFINS. PROVA DO CRÉDITO EM DCTF
E DIPJ RETIFICADORAS APRESENTADAS EM SEDE RECURSAL
Em sede de recurso voluntário o contribuinte apresentou DCTF e DIPJ
retificadoras que atestam seu direito creditório, o que foi chancelado por meio de
diligência fiscal. Crédito reconhecido.
Em sede de pleito de restituição, cumulado com compensação, de direito creditório
decorrente de pagamento a maior por erro no preenchimento da DCTF, corrigido pela
transmissão de DCTF retificadora, corroborada pelas informações constantes das DIPJs
original e retificadoras apresentadas, a decisão contemplou resultado de diligência
conclusiva no sentido de que inexistia o débito de Contribuição Social para o qual foi
alocado o pagamento que se buscava restituir. Diante dessa constatação, deu provimento
ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório vindicado.
O Acórdão indicado como paradigma n° 3402-005.870 teve ementa lavrada nos
seguintes termos:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 31/10/2001
CONEXÃO. PERÍODO DE APURAÇÃO DIVERSO, IMPOSSIBILIDADE.
Processos com a mesma matéria e períodos de apuração diversos não obrigam a
reunião por conexão prevista pelo artigo 6o, §1°, I, Anexo II do RICARF.
FALTA DE RETIFICAÇÃO NA DCTF. PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL. APURAÇÃO EM DILIGÊNCIA.
Fl. 949
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.562 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.932407/2009-10

A falta de retificação da DCTF não impede a aplicação do Princípio da Verdade
Material, tornando oportuna a averiguação da existência do crédito através de
diligência.
INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 3O, §1° DA LEI N° 9.718 DE 1998.
DECISÃO PLENÁRIA DEFINITIVA DO STF.
O alargamento da base de cálculo do PIS e da COFINS, previsto pelo § Io do art.
3o da Lei n° 9.718/1998 foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal
Federal em julgamento ao Recurso Extraordinário n° 585.235/ MG, sob
repercussão geral. Incidência do artigo 62, § 2o do RICARF.
FATURAMENTO. CONCEITO. RECEITAS OPERACIONAIS.
O faturamento, para fins de incidência dessas contribuições, corresponde à
totalidade das receitas da pessoa jurídica, fruto de todas suas atividades
operacionais, principais ou não.
Recurso Voluntário Provido em Parte
Contemplando resultado de diligência “...que corretamente refez a apuração da
COFINS do período em análise, com base no demonstrativo e registros contábeis
apresentados pela Contribuinte”, a decisão deu provimento parcial ao recurso
voluntário, reconhecendo o direito creditório até o montante reconhecido pela diligência
fiscal realizada.
Cotejo dos arestos confrontados
Cotejando os arestos confrontados, parece-me impossível extrair o dissídio
interpretativo suscitado, na medida em que os acórdãos indicados como paradigma
jamais asseveraram que o interessado não tem obrigação de disponibilizar à
administração tributária todos os documentos comprobatórios relativos ao crédito nem
de proceder à conciliação dos demonstrativos das bases de cálculo e DACONs, originais
e retificadores, com as cópias dos livros contábeis, notas fiscais e guias de recolhimento
apresentados pela defesa.
Ademais, as circunstâncias fáticas que subjazem às respectivas decisões são distintas.
Os acórdãos indicados como paradigma contemplaram resultado de diligência,
efeméride processual que não ocorreu no presente processo. E em se tratando de
espécies díspares nos fatos embasadores da questão jurídica, não há como se estabelecer
comparação e deduzir divergência. Neste sentido, reporto-me ao Acórdão no CSRF/01-
0.956, de 27/11/89:
“Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo,
quando o recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou
identifiquem os casos confrontados. Se a circunstância, fundamental na
apreciação da divergência a nível do juízo de admissibilidade do recurso, é
“tudo que modifica um fato em seu conceito sem lhe alterar a essência” ou que
se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente” (Magalhães Noronha, in
Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma conhecimento de
recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico da
questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e
assente em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.”
Divergência não comprovada.
3 Conclusão
Fl. 950
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-012.562 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.932407/2009-10

Em cumprimento ao disposto no art. 18, inc. III, do Anexo II do RICARF, e com base
nas razões retro expostas, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial interposto pelo
sujeito passivo.
Diante do exposto, o colegiado, por maioria de votos, não conheceu do Recurso
Especial do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes

Fl. 951
DF CARF MF
Documento nato-digital